Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704026-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NAPOLEAO ALVES DE FREITAS DESPACHO Verifica-se que o presente recurso está desacompanhado de suas razões. Intime-se a agravante para que apresente as razões recursais no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator